Tribunal: TJSP
Processo: 1055410-59.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na negativação do nome da autora, após prolação de sentença, em outro feito, limitando os descontos das parcelas de pagamento a 30% de seus rendimentos - Inexistência de prática de ato ilícito - Sentença que não vedou a cobrança extrajudicial da obrigação pelo valor integral das parcelas

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na negativação do nome da autora, após prolação de sentença, em outro feito, limitando os descontos das parcelas de pagamento a 30% de seus rendimentos - Inexistência de prática de ato ilícito - Sentença que não vedou a cobrança extrajudicial da obrigação pelo valor integral das parcelas - Recurso não provido